Tribunal: TJES
Processo: 0002019-54.2018.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002019-54.2018.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LUIZ PIRES MOFATI

APELADO: MARCELO DA SILVA LEITE e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS
. CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A análise da causalidade para condenação em honorários sucumbenciais nas hipóteses de perda de objeto não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à extinção do processo, mas sim de quem deu causa a sua propositura. Precedentes.

2. Houve resistência do demandado à pretensão autoral antes mesmo que fosse deduzida em juízo, haja vista sua inequívoca cientificação extrajudicial e inércia, tendo se beneficiado da morosidade do processo e da própria dubiedade havida quanto à exata composição do polo passivo para demarcar temporalmente o saneamento da ofensa ao direito de vizinhança antes do cumprimento de seu ato citatório.

3. Necessário, portanto, se faz dirimir a questão a partir dos artigos 82, §2º e 85,
caput
do CPC na perspectiva dos conceitos de pacificação social e justiça material, preconizados pela metodologia/escola do pensamento jurídico “formalismo-valorativo”, restando autorizada a ratificação do comando sentencial.

4
.
Recurso
conhecido e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
0002019-54.2018.8.08.0032

APELANTE: JOSE LUIZ PIRES MOFATI

APELADO: MARCELO DA SILVA LEITE

JU
I
Z: DR.
RAFAEL MURAD BRUMANA

VOTO

Conforme relatório, o qual ora ratifico, trata-se de apelação cível interposta contra sentença id nº 11374512/11374525, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito (artigo 485, VI do CPC) e condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência (20% sobre o valor atualizado da causa), bem como ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo autor.

Nas razões de apelação alegou-se que “o Recorrente só foi citado, APÓS A CONSTRUÇÃO da cerca divisória (após a regularização, frisa-se) e que o Recorrido, vendo esta situação poderia ter desistido na demanda mas não, preferiu insistir numa perícia que não poderia ter outro resultado senão afirmar que a divisão entre as propriedades está correta, embora não tenha precisando a data da construção da mesma pois já se transcorreu quase 4 anos entre sua realização e o ajuizamento da demanda”.

Em meu sentir, não prospera o recurso.

Colhe-se dos autos a seguinte sequência de atos processuais:

- propositura de ação em 2018 por Marcelo em face de Espólio de Honório Mofati narrando serem vizinhos e ter havido inobservância do disposto no artigo 1301, §1º do CC, indicando que “após o falecimento do Sr. Honório Mofati o responsável pela obra no terraço da residência passou a ser seu filho Sr. José Luiz Pires Mofati, a quem teria ficado com essa parte da herança (terraço), inobstante ainda não ter sido finalizado, o inventário nº 0000805-62.2017.8.08.0032”,
tendo-lhe sido endereçadas duas notificações extrajudiciais
;

- tutela liminar deferida no sentido da “imediata paralisação da obra descrita na inicial, exceto no caso de fechamento total dos vãos junto a divisa dos dois imóveis, sob pena de multa diária”;

- citado o requerido, apresentada contestação arguindo sua ilegitimidade e réplica sustentando a manutenção do espólio no polo passivo da demanda (“haja vista a inexistência de registro imobiliário do 3° pavimento do prédio pertencente ao falecido Sr. Honório Mofati, assim como não há registro imobiliário também do 2° pavimento, ambos omitidos nas primeiras declarações do inventário de Honório Mofati”);

- decisão (I) determinando a citação de José Luiz Pires Mofati, (II) remetendo a apreciação da ilegitimidade passiva arguida pelo espólio para a apreciação meritória do feito e (III) designando perito para atuar no feito;

- decisão majorando a multa diária em vista da notícia de descumprimento da ordem liminar;

- contestação em nome de Espólio de Honório Mofati e José Luiz Pires Mofati trazendo, entre outros apontamentos, a notícia de que em 2020 as adequações teriam sido feitas com prejuízo ao interesse de agir do autor;

- decisão ratificando a ordem de produção probatória e determinando a divisão dos honorários periciais, já que ambas as partes teriam requerido a produção da prova técnica;

- quesitação e quitação dos honorários periciais por ambas as partes, seguida pela apresentação do laudo pericial com a seguinte conclusão: “o REQUERIDO fez uma grade de proteção distante 1,57 m (um metro e cinquenta e sete centímetros) da divisa do REQUERENTE. Suas aberturas laterais em nada prejudicam a privacidade do REQUERENTE em sua garagem. Esta afirmação é importante no caso de uma conciliação. Entretanto, legalmente assiste razão ao REQUERENTE em sua inicial”;

- manifestação das partes acerca do laudo pericial, registrando o autor que havia irregularidade ao tempo da propositura, sanada ao longo do trâmite;

- sentença destacando que, “segundo o laudo pericial de 172-177, a obra impugnada, no curso da ação, foi devidamente regularizada de acordo com a Lei. O perito, inclusive, ao prestar esclarecimentos ao ID 35001192, reforçou que o requerido já corrigiu a inconsistência entre as divisas”.

Referido panorama, à luz da premissa de que os ônus sucumbenciais são regidos pelos princípios da causalidade e da sucumbência
1
, faz crer acertada a imposição prevista em sentença em desfavor do recorrente.

Considere-se ”nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘a análise da causalidade para condenação em honorários sucumbenciais nas hipóteses de perda de objeto, não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à extinção do processo, mas sim de quem deu causa à sua propositura’ (AgInt no AREsp n. 2.315.883/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023)” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.509.630/RJ, publicado em 14/11/2024).

Certo é, na espécie, ter havido resistência do demandado à pretensão autoral antes mesmo que fosse deduzida em juízo, haja vista sua inequívoca cientificação extrajudicial e inércia, tendo se beneficiado da morosidade do processo e da própria dubiedade havida quanto à exata composição do polo passivo para demarcar temporalmente o saneamento da ofensa ao direito de vizinhança antes do cumprimento de seu ato citatório.

Necessário, portanto, se faz dirimir a questão a partir dos artigos 82, §2º e 85,
caput
do CPC na perspectiva dos conceitos de pacificação social e justiça material, preconizados pela metodologia/escola do pensamento jurídico “formalismo-valorativo”, restando autorizada a ratificação do comando sentencial.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
do recurso
e
nego
-
lhe
provimento
.

Deixo de majorar a verba honorária por já se encontrar fixada no percentual máximo previsto, a teor dos artigos 85, §§2º e 11 do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
“Sem embargo do princípio da sucumbência, adotado pelo Código de Processo Civil vigente, é de atentar-se para outro princípio, o da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao incidente processual, deve arcar com os encargos daí decorrentes” (STJ, REsp n. 264.930/PR).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.